Tribunal: TJBA
Processo: 0000382-59.1997.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000382-59.1997.8.05.0106 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JOAO COLONNEZI OLIVEIRA Advogado(s): CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, LEA MARCIA BRITTO MESQUITA, VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-GESTOR MUNICIPAL. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 10, INCISO XI, DA LIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. TEMA 1199, DO STF. NECESSIDADE DA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO. DOLO CARACTERIZADO. CONDUTA ÍMPROBA CONFIGURADA. SANÇÕES APLICADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000382-59.1997.8.05.0106, em que figuram como Apelante ANTONIO JOAO COLONNEZI OLIVEIRA e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator